Tribunal: TJMT
Processo: 1001977-08.2021.8.11.0029
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-09-26
Data de publicação: 2023-09-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001977-08.2021.8.11.0029
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Bancários, Empréstimo consignado, Efeitos]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[AKUKEI MATIPU - CPF: 041.960.211-90 (APELANTE), JHONNY RICARDO TIEM - CPF: 973.705.841-00 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (REPRESENTANTE), ANDRE RENNO LIMA GUIMARAES DE ANDRADE - CPF: 002.000.166-52 (ADVOGADO), BREINER RICARDO DINIZ RESENDE MACHADO - CPF: 037.193.746-96 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE ANULABILIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DE APOSENTADORIA – CONTRATAÇÃO DEMONSTRADA PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – INVERSÃO DO ÔNUS QUE NÃO AFASTA DEVER PROBATÓRIO MÍNIMO – AUSÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR – RECURSO DESPROVIDO.

“Demonstrada a origem da dívida e firmada a relação contratual, pode-se afirmar que o requerido logrou êxito em demonstrar os fatos extintivos, modificativos e impeditivos do direto postulado na inicial, na exata dicção do artigo 373, inciso II, do CPC/2015, não havendo falar em repetição do indébito e nem reconhecimento de dano moral conforme alegado.”
(N.U 1001007-65.2018.8.11.0044, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/06/2020, Publicado no DJE 01/07/2020).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) 1001977-08.2021.8.11.0029

APELANTE: AKUKEI MATIPU

APELADO: BANCO BMG SA

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
AKUKEI MATIPU
contra sentença proferida em Ação Declaratória de Nulidade/Inexigibilidade de Desconto em Folha de Pagamento/Ausência do efeito proveito c.c Repetição de Indébito e Danos Morais no 1001977-08.2021.8.11.0029 - 1a Vara da Comarca de Canarana/MT, em que se julgou “
MPROCEDENTES os pedidos formulados pela parte requerente na exordial e, por conseguinte, JULGO EXTINTO o processo, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso I do Código de Processo Civil. Com fundamento no princípio da causalidade, CONDENO a parte autora ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como referente aos honorários advocatícios no equivalente a 10 % sobre o valor da causa, com fundamento no art. 85, § 3o, inciso I do Código de Processo Civil. No entanto, SUSPENDO à exigibilidade da verba acima, tendo em vista que a autora é beneficiária da gratuidade de justiça, nos termos do art. 98, §3o do Código de Processo Civil.”

(id. 175748161).

A apelante aduz que “
não foi apresentada cópia do instrumento contratual, ou ainda outro documento idôneo comprovando a manifestação de vontade da parte em pactuar o referido negócio jurídico, não há que se falar em validade do negócio jurídico.
”.

Afirma que “
nada há nos autos provas contundentes que ratifiquem a tese do banco de que teria disponibilizado a quantia supostamente contratada, pois se trata de idosa e de baixa instrução, de modo que era necessária a prova da disponibilização dos valores, o que não restou demonstrado nos autos.
”.

Expõe que “
a restituição dos valores de forma dobrada é um direito do consumidor lesionado independente da comprovação de que houve má-fé na conduta da outra parte. Ademais, ainda que a má-fé seja apresentada como pré-requisito à concessão da restituição de forma dobrada, considerando que no caso em tela não restou comprovado que a parte Autora foi beneficiada do valor integral do empréstimo
”.

Defende que
“a Recorrida realizou descontos indevidos mensalmente na conta vinculada ao INSS da Recorrente conforme extratos acostados a inicial sobre modalidade que não foi aceita, vez que não beneficia a parte, ao qual tem juros exorbitantes, que para a Recorrente, que recebe ínfimo valor mensal, qualquer desconto, por menor que seja, já causa grande angustia e escassez no mês, pois, sem os descontos indevidos pode compra várias coisas visando seu bem-estar, tais como: feijão, arroz, remédios etc.”.

Pede o provimento do recurso e a procedência dos pedidos da inicial (id. 175748165).

Sem contrarrazões
(id. 175748170).

A douta Procuradoria Geral de Justiça, em parecer da Dra. Naume Denise Nunes Rocha Müller, manifestou pelo provimento do recurso (id. 181513178).

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
AKUKEI MATIPU
contra sentença proferida em Ação Declaratória de Nulidade/Inexigibilidade de Desconto em Folha de Pagamento/Ausência do efeito proveito c.c Repetição de Indébito e Danos Morais no 1001977-08.2021.8.11.0029 - 1a Vara da Comarca de Canarana/MT, em que se julgou “
MPROCEDENTES os pedidos formulados pela parte requerente na exordial e, por conseguinte, JULGO EXTINTO o processo, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso I do Código de Processo Civil. Com fundamento no princípio da causalidade, CONDENO a parte autora ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como referente aos honorários advocatícios no equivalente a 10 % sobre o valor da causa, com fundamento no art. 85, § 3o, inciso I do Código de Processo Civil. No entanto, SUSPENDO à exigibilidade da verba acima, tendo em vista que a autora é beneficiária da gratuidade de justiça, nos termos do art. 98, §3o do Código de Processo Civil.”

(id. 175748161).

A apelante disse, na inicial, que
“recebe aposentadoria por idade, e ao consultar a situação de seu benefício no 1399650782, por perceber que estava ocorrendo constantes descontos do seu benefício”
.

Assim, afirma que
“O empréstimo consignado que o mesmo nunca requereu, e mesmo assim foram descontados de seu benefício. Contrato no 267607320 com início em 07/03/2016, no valor de R$ 1.758,46 – em 13 parcelas de R$ 151,47 – contrato excluído no dia 06/04/2017 com 12 parcelas descontadas.”.

Pediu, em suma, a anulação do empréstimo, bem como a restituição, em dobro, dos valores debitados indevidamente
e compensação por dano moral.

Decorrido o feito e apresentada a defesa, sobreveio a sentença de improcedência dos pedidos.

Isto porque:

“[...] Nesse viés, conforme se infere dos autos em apreço, a instituição financeira demandada arcou com o ônus probatório que lhe é imposta, visto que trouxe a lume a cópia do contrato sub judice, contendo em seu bojo a assinatura da parte autora e uma testemunha (Id. 75169923), e cópia da Carteira de Identidade e do CPF da requerente, o que inviabiliza o acolhimento do alegado desconhecimento acerca dos termos da contratação.

Ademais, pergunta-se: Como a instituição financeira requerida teve acesso aos documentos pessoais do (a) autor (a)? Não existe outra resposta, senão que o(a) demandante deu acesso a este documento a parte ré, visto que o documento em testilha foi apresentado nos autos.

Igualmente, a liberação dos valores na conta bancária da autora foi comprovada, ao id. 75169924.

Assim, cravadas estas premissas e analisadas paralelamente aos elementos hauridos dos autos, infere-se que resta indubitável a validade dos contratos objeto dos autos em voga, bem como ter a parte requerente pactuado com a contratação. C

om efeito, caem por terra todas as pretensões autorais ventiladas, pois conforme sobejamente demonstrado a parte ré apresentou o contrato entabulado entre as partes, sem vícios, visto que esta de acordo com as normativas legais, ou seja, contém a assinatura da autora, bem como o comprovante do TED, sendo que o fato de a pessoa ser indígena não a impossibilita para a prática de atos da vida civil.

Nesse sentido, o E. TJMT se manifestou: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE ANULABILIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO FINANCEIRO BANCÁRIO CONTRAÍDO POR MEIO ELETRÔNICO – CONTRATAÇÃO REALIZADA POR INDÍGENA ANALFABETA – CRÉDITO DISPONIBILIZADO E FRUÍDO PELA MUTUÁRIA – CAPACIDADE CIVIL PLENA – ANALFABETISMO QUE NÃO RETIRA CAPACIDADE DE FATO DA PESSOA – DESNECESSIDADE DA JUNTADA DE INSTRUMENTO FÍSICO DO CONTRATO – NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO – PROVA DOCUMENTAL CONTENDO OS DADOS DO NEGÓCIO E O CRÉDITO DO VALOR EM CONTA DE TITULARIDADE DO AUTOR – AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AO CONTEÚDO DAS PROVAS – RÉU QUE SE DESINCUMBIU DO ÔNUS DA PROVA – PRINCÍPIOS DA FUNÇÃO SOCIAL DOS CONTRATOS E DA BOA-FÉ OBJETIVA – VEDAÇÃO AO COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO – NEGÓCIO JURÍDICO VÁLIDO – DÉBITO LEGÍTIMO E EXIGÍVEL – SENTENÇA CONFIRMADA – RECURSO DESPROVIDO. 1. A condição de analfabetismo não torna a pessoa incapaz à prática dos atos da vida civil, tampouco o faz a simples qualidade de se tratar de pessoa indígena e idosa, dependendo a constatação de invalidade do negócio jurídico nessas hipóteses de comprovação específica e circunstancial de que a condição pessoal da contratante a impossibilitou absolutamente de compreender os atos praticados e/ou de emanar vontade livre e consciente. 2. A garantia de inversão do ônus da prova em favor do consumidor hipossuficiente (CDC, art. 6o, VIII) não o isenta da responsabilidade de comprovar os fatos constitutivos do seu direito (CPC, art. 373, I), mas apenas atenua a carga probatória em Juízo, eis que a inversão do ônus da prova é apenas técnica de julgamento, que visa facilitar a tutela objetivada pelo consumidor, e não assegurar a vitória ou estabelecê-lo em uma posição meramente passiva no processo. 3. Na hipótese de crédito concedido diretamente ao consumidor, ou seja, os conhecidos empréstimos realizados diretamente pelo cliente por meios eletromagnéticos, i.e., em caixas eletrônicos, torna-se desnecessário acostar aos autos os propalados contratos de empréstimos, porquanto para serem obtidos há necessidade de conhecimento de dados pessoais que somente os titulares das referidas conta corrente possuem, tais como, senhas alfanuméricas. 4. Em se tratando de contração de empréstimo bancário por meio eletrônico, admite-se que a existência e validade do negócio seja comprovada por meio de um conjunto consistente de elementos probatórios, incluindo os extratos e informações extraídos do sistema interno dos bancos, desde que apoiados em outros elementos de prova, sobretudo quando a pretensão autora está ampara em única e exclusiva negativa de contratação do serviço. (TJMT 1000417-50.2019.8.11.0110, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO,

Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/12/2020, Publicado no DJE 18/12/2020)

(...)”
.

Analisando o contrato fornecido pelo apelado (id. 155645324), verifica-se que as informações são bem claras, além disso, há expressa cláusula em que a apelante “
o(a) emitente se obriga a autorizar o INSS realizar os descontos dos valores das parcelas, em sua folha de benefícios, transferindo-os ao credor
” (cláusula 4.1).

Em que pese constar a marcação de digital, possui assinatura a rogo e de testemunhas, tal como que trata-se de um contrato formalizado em 08/09/2011 e que somente, anos depois, foi questionado a sua legalidade.

De tal modo, que o banco apresenta extrato de pagamento do valor contratado. Logo, a documentação probatória faz cair por terra à alegação de que não tinha total clareza sobre a contratação que estava firmando com o banco réu.

O instrumento contratual e a assinatura são atos que servem de exteriorização de vontade de ambas as partes, e no caso dos autos admite-se a existência de uma contratação tácita, anuída pela
assinatura.

O negócio é formal e depende da demonstração de todos os requisitos, de maneira que a declaração de vontade tem de estar expressamente clara, como no instrumento retratado e apresentado pelo banco, que demonstra o exercício regular do seu direito.

Nos termos do art. 221 do CC/02,
“
O instrumento particular
,
feito e assinado
, ou somente assinado por quem esteja na livre disposição e administração de seus bens, prova as obrigações convencionais de qualquer valor; mas os seus efeitos, bem como os da cessão, não se operam, a respeito de terceiros, antes de registrado no registro público.”

Não se verifica elementos a se duvidar do procedimento adotado pelo banco, calcado em prova concreta de consentimento através de assinaturas, não se podendo presumir eventual não ciência daquilo que se lê ou de suas consequências, já que a apelante não é analfabeta, absolutamente incapaz ou interditado.

Não há elementos a demonstrar que não conhecia os termos do contrato formalizado com a instituição financeira, vez que as informações estavam claras, tal como que juntado contrato bancário nos autos em que consta a devida assinatura e seus dados, além de demonstrativo de que utilizou os valores disponibilizados.

Em que pese à inversão do ônus da prova, o ônus da prova é de quem alega, e a inversão desse ônus - que não é automática - depende de verossimilhança, e não poderia ser feita em relação a fatos negativos.

Leciona LUIZ GUILHERME MARINONI, em sua obra Código de Processo Civil Comentado, 2a Ed., São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016:

“1. Ônus da prova. O art. 373, caput, CPC, distribui o ônus da prova de acordo com a natureza da alegação de fato a provar: ao autor cumpre provar a alegação que concerne ao fato constitutivo do direito por ele afirmado; [...]. As partes têm o ônus de alegar e o ônus de provar conforme nosso CPC. [...]” .

Assim, apesar dos argumentos expendidos não apresentou qualquer elemento de prova capaz de subsidiar suas arguições, o que leva a improcedência da pretensão. É patente a relação jurídica estabelecida entre as partes sendo improcedente a pretensão da apelante. E, existindo a relação jurídica, por certo que a dívida existe e deve ser quitada.

Importante ressalvar que se passou longo período de descontos de parcelas não sendo crível afirmar que apenas após é que foi verificar a afirmada ilegalidade.

Apesar dos argumentos de que a contratação não observou as formalidades legais dispostas no artigo 595 do Código Civil, o que já se analisou que foi observado, é incompatível o ato da parte apelante.

Portanto, o apelado cumpriu seu ônus de comprovar os fatos impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, nos termos do artigo 373, inciso II do CPC, a ensejar ausência de ato ilícito a corroborar qualquer dever de indenizar.

Cumpre ressaltar que,
“mesmo em caso de inversão do ônus da prova , cabe ao autor a produção de prova mínima [...]”
(JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 14/08/2018, Publicado no DJE 17/08/2018).

Assim, houve a regularidade na contratação a afastar qualquer ato ilícito imputado ao banco, o que torna improcedente o dever de indenizar dano moral e a repetição de indébito.

Inclusive, esta Câmara Cível, em casos análogos, assim já decidiu:

“RECURSO DE APELAÇÃO CIVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE ANULABILIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO –
INDÍGENA
(ANALFABETA) – EXISTÊNCIA DE CONTRATO – FORMALIDADE PREENCHIDA – DESCONTOS LEGAIS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Demonstrada a origem da dívida e firmada a relação contratual, pode-se afirmar que o requerido logrou êxito em demonstrar os fatos extintivos, modificativos e impeditivos do direto postulado na inicial, na exata dicção do artigo 373, inciso II, do CPC/2015, não havendo falar em repetição do indébito e nem reconhecimento de dano moral conforme alegado.”
(N.U 1001007-65.2018.8.11.0044, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/06/2020, Publicado no DJE 01/07/2020).

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE ANULABILIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DE
INDÍGENA
– OPERAÇÃO BANCÁRIA LEGÍTIMA – AUSÊNCIA DE QUALQUER MOTIVO DE ANULABILIDADE – DESCONTOS ESCORREITOS – PREJUÍZO DAS PRETENSÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. Conquanto a responsabilidade civil da Instituição Bancária seja objetiva, é vedada a interpretação distorcida do Código de Defesa do Consumidor, não podendo ser usado como escudo para quaisquer tipos de desajustes contratuais, muito menos para albergar teses totalmente desprovidas do mínimo comprobatório. 2. Havendo prova do negócio entabulado e da transação bancária, incluindo documento de transferência eletrônica do valor emprestado ao recorrente, o que enseja em prova de fato impeditivo do direito do demandante, e não tendo este demonstrado que não recebeu o respectivo valor do empréstimo, não há falar em nulidade do contrato, ilegitimidade da cobrança, repetição de indébito e muito menos em danos morais indenizáveis.”
(N.U 0001205-18.2018.8.11.0110, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/01/2020, Publicado no DJE 03/02/2020).

Portanto, não há como prosperar a tese de desconhecimento dos termos da contratação, tampouco de ilegitimidade das cobranças descontadas no benefício previdenciário da apelante, de modo que mantenho a sentença.

Logo, estando à instituição financeira realizando os descontos por força de contrato válido, age no exercício regular do seu direito, o que afasta qualquer alegação de existência de dano moral.

Ante o exposto, DESPROVEJO o recurso.

Majoro os honorários para 15% do valor da causa atualizado, mas sua exigibilidade fica suspensa em razão de ser beneficiária da justiça gratuita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/09/2023